Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001752-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001752-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: AGROPECUARIA DALMASO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO – PRECEDENTE DO STJ -

PENHORA
ON-LINE
REALIZADA POSTERIORMENTE –
SUBSTITUIÇÃO AUTORIZADA SE O JUÍZO ENTENDER IDÔNEA A FIANÇA -

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumprido o parágrafo único do art. 848 do CPC, é autorizada a substituição da penhora
on-line
pela fiança bancária antes do trânsito em julgado da condenação, por ser alternativa menos onerosa ao devedor.

“Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida”
.
No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001752-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: AGROPECUARIA DALMASO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001752-75.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara de Lucas do Rio Verde que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Embargos de Terceiro, indeferiu a indicação de bem à penhora via apresentação de seguro fiança, em virtude da extemporaneidade do pagamento, da não exibição da garantia e por não se tratar de substituição de penhora, e, com isso, deferiu a realização desse ato judicial
on-line
nas contas da agravante.

Esta alega que a execução deve transcorrer do modo menos gravoso ao executado, que pode indicar outra garantia para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único, do CPC).

Acrescenta que o art. 835 do CPC autoriza a substituição da penhora pela fiança bancária, já que equivale ao dinheiro.

Aduz que, como se trata de execução provisória, é vedado o levantamento do valor sem a prestação de caução pela parte credora (art. 520, IV, do CPC).

Liminar indeferida (id no 75627477).

Contraminuta no id n. 78487990.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001752-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: AGROPECUARIA DALMASO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V
OTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com condenação da agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do montante atualizado atribuído à lide.

Do acórdão que manteve a sentença e majorou os honorários de 5% para 10% sobre o valor da causa, ela interpôs Recurso Especial, sendo consignada sua inadmissibilidade, e, então, ingressou com Agravo no STJ. Postulado o efeito suspensivo ao AgREsp (TP n. 3182-MT), foi indeferido pelo ministro relator.

Em 19/11/2020, foi intimada pelo DJe n. 10861 “
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art.523 c/c art. 520, ambos do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação [art. 525 c/c art. 520, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil]”.
(id n. 75183463, pág. 13).

Em decorrência da sua inércia, foi certificado o decurso do prazo em 15/12/2020 para pagamento voluntário.

No dia seguinte, pleiteou autorização para apresentar carta de fiança bancária, nos termos do art. 835, §2o, c/c art. 848, §2o, ambos do CPC, o que também foi indeferido, e determinada na mesma decisão a penhora
on-line
, realizada em 12/01/2021 na quantia de R$ 1.043.949,41.

Alega que a execução deve transcorrer do modo menos gravoso ao executado, que pode indicar outra garantia para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único, do CPC), bem como que o art. 835 do CPC faculta a substituição da penhora pela fiança bancária, já que equivale ao dinheiro.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

A fiança bancária
e, por extensão, o
seguro-garantia judicial
são formas de
garantia do juízo que beneficiam todos os envolvidos na execução. Para o executado, a substituição será extremamente proveitosa porque, liberado o bem que havia sido penhorado, seu dinheiro poderá ser investido, o que certamente gerará dividendos, inclusive aumentando sua capacidade de fazer frente à cobrança enfrentada na execução
. Essa circunstância verifica-se, inclusive, nos casos em que a penhora tem como objeto dinheiro, porque é notória a maior rentabilidade da maioria dos investimentos quando comparados com a correção dos depósitos em juízo. (...).
Por outro lado, o exequente não terá nenhum prejuízo, porque o grande atrativo da penhora de dinheiro – liquidez imediata – será plenamente mantido
com as duas espécies de garantia previstas pelo art. 835, § 2o do Novo CPC. O dispositivo ora comentado é claro ao prever que, ao menos para fins de substituição do bem penhorado, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia. A equiparação prevista em lei coloca essas formas de garantia no mesmo patamar, respondendo ao questionamento a respeito de seus status dentro do sistema e da possibilidade de substituição de um pelo outro. Há precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido ao entender ser incabível a rejeição do seguro garantia judicial pelo exequente, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
(
Manual de Direito Processual Civil, 1a edição, editora JusPODIVM, pg. 1254, sem grifos no original).

No caso concreto, apesar de a pretensão não ser de substituição da penhora e sim de oferecimento direto da fiança bancária, é necessário ressaltar que o STJ decidiu recentemente por essa possibilidade, pois, embora a Lei se refira a “substituição”, é inequívoco que o seguro garantia judicial ou a fiança bancária produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, conforme art. 835, §2o, do CPC.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013).

5
. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6.
Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

12. Recurso especial provido.(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020)

A previsão legal de equiparação do art. 835, § 2o, do CPC, o expressivo valor em discussão e a efetiva ausência de prejuízo a qualquer dos litigantes permitem a mencionada substituição, e, ademais, essa alternativa é menos onerosa para a devedora, especialmente se levado em conta que a condenação ainda pode ser reformada pelos tribunais superiores.

Todavia, em relação à carta de fiança, pedido imediatamente indeferido, a agravante não a trouxe aos autos.

Assim, não há como afirmar a sua idoneidade e regularidade. Por conseguinte, deverá apresentá-la ao juízo de origem em 10 dias, cabendo a ele examiná-la;

se considerada idônea

pelo juízo
a quo
, é permitida a substituição pela quantia já penhorada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para autorizar à agravante a apresentação da respectiva fiança bancária em montante não inferior ao débito da inicial acrescido de 30% (parágrafo único do art. 848 do CPC), em até 10 dias da publicação do acórdão, devendo o juízo a quo examinar a idoneidade, ficando autorizada a substituição da penhora
on-line.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021